Tribunal: TJMT
Processo: 1007007-93.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007007-93.2018.8.11.0040
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
APELADO: RAIMUNDO MENDONÇA.
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que a conclusão do presente recurso foi feita de forma indevida, pois o julgamento do feito já foi lançado no acórdão de Id. n.o 79577972, sem a interposição de recurso.
O pedido de substituição processual de Id. n.o 81976968 deve ser analisado pelo Juízo competente quando instaurada a próxima fase processual, haja visto que nesta instância já se encontra exaurida a cognição pertinente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR